Tribunal: TJDFT
Processo: 0719585-77.2018.8.07.0007
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. omissão. honorários. VALOR IRRISÓRIO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA.
1. É cabível a fixação dos honorários de sucumbência por apreciação equitativa nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo (CPC/2015 85 § 8o).
2. No caso, o arbitramento de honorários de sucumbência em 10% sobre o valor da causa não remunera o advogado de forma condigna com os serviços prestados (R$ 700,00). Honorários fixados em R$ 2.000,00.
3. Deu-se provimento aos embargos de declaração.